Tribunal: TCU
Processo: 035.248/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Lincio Mendes Nogueira, contra Acórdão 1.640/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lincio Mendes Nogueira contra o Acórdão 1640/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", entre outra irregularidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, em complemento ao item 9.3.2 do Acórdão 1640/2021-TCU-Segunda Câmara , esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região que a incorporação de quintos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 poderá ficar imune à absorção por reajustes futuros caso decorra de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, devendo ser observados, ainda, os limites subjetivos da decisão obtida por associação civil, definidos no RE 612.043/PR; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região.